Tribunal: TJSP
Processo: 2064546-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Decisão que, entendendo haver desídia do sócio administrador da executada no desempenho da função de depositário da penhora do faturamento da empresa executada, aplicou-lhe, pessoalmente, multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 20% sobre o valor exequendo, em favor do Fundo Especial deste E. TJSP –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Decisão que, entendendo haver desídia do sócio administrador da executada no desempenho da função de depositário da penhora do faturamento da empresa executada, aplicou-lhe, pessoalmente, multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 20% sobre o valor exequendo, em favor do Fundo Especial deste E. TJSP – Alegação de nulidade da intimação da penhora e ausência de desídia e dolo ou má-fé do administrador-depositário – Nulidade da intimação com hora certa do sócio administrador-depositário não caracterizada – Incidência da regra prevista no art. 252, parágrafo único, do CPC – Hipóteses do art. 774 do CPC não verificadas – Multa por ato atentatório à dignidade da justiça afastada – Necessidade de nomeação de profissional qualificado pelo Juízo da execução para exercer a função de administrador-depositário (art. 869, caput, do CPC) – Recurso provido em parte.